Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO. PARTO. HOSPITAL PÚBLICO. SEQUELAS DO NASCITURO. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. AFASTADA NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO DA PARTURIENTE AFASTADO. RELEVÂNCIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO.
1. Os elementos extraídos dos autos convergem com o entendimento proferido na sentença recorrida quanto à ausência de responsabilidade civil.
2. Diante da inversão do ônus da prova, não se pode afastar a relevância dos prontuários médicos trazidos aos autos pelo Distrito Federal, sob a alegação de que não se prestam a provar como se deu o atendimento.
3. As oitivas das testemunhas realizadas em Juízo corroboram com o que está descrito no prontuário médico, principalmente no que se refere ao horário de chegada da parturiente no Hospital e ao horário de realização da cirurgia cesariana de emergência.
4. Apelo não provido.